Tribunal: STF
Processo: HC 247959
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Tribunal do Júri. Desaforamento. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Vitor Azevedo contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.667.190/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial (evento 12).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anulou a sessão realizada pelo Tribunal do Júri para que outra fosse realizada, em que condenado o paciente à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2°, II c/c art. 211, do Código Penal) (eventos 7 e 13). 



    No presente writ, a Defesa pleiteia o desaforamento do julgamento, em razão da “incontroversa dúvida sobre a imparcialidade do júri.”. Alega que “o caso em comento encontra-se por mais de 12 anos em trâmite, bem como gera um clamor social enorme, uma vez que o caso é famoso na região, por se tratar do interior de Goiás.” Requer, em medida liminar, a suspensão da sessão do tribunal do júri, designada para o dia 05/12/2024, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo desaforamento do julgamento do processo nº 0036803-15.2013.8.09.0029 (TJ-GO) da Comarca de Catalão-GO.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos o Tribunal de origem deferiu o pedido de desaforamento no caso, conforme evidenciado do trecho a seguir: 



    A defesa alega que não haverá juízo imparcial na Comarca de Catalão em face da repercussão dos fatos. Observa-se, contudo, que não basta a alegação de que possa existir comoção social. É necessário a demonstração concreta de fatos que demandem a modificação da competência territorial para o julgamento dos fatos. O desaforamento é medida excepcional.  



    No caso em tela, não se vislumbra nos autos qualquer situação de ocasião que venha a justificar a modificação do juízo de Catalão. O Ministério Público em segundo grau se manifestou de modo pertinente ao dizer que “não ser o caso de deferir-se o desaforamento do julgamento, pugnado pela defesa, porquanto a demonstração de parcialidade de um membro do Conselho de Sentença, conquanto possa ensejar a sua dissolução ou a nulidade da sessão - como ocorre in casu já que o julgamento prosseguiu até o final a despeito de a defesa ter levantado oportunamente questão de ordem – não vislumbro a configuração de hipótese ensejadora do pleiteado desaforamento, já que este demanda a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri como um todo ou em relação à segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, do CPP, situações não verificadas”.(e-STJ, fl. 1892). 



    De fato, o tribunal de origem registrou, com base em evidências concretas, que subsiste juízo imparcial na Comarca de Catalão. Assim, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:



    (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a ", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente